Tribunal: STF
Processo: Rcl 5628
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
   DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. EFEITO ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO 
   RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL PRETENSAMENTE 
   DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, "l", DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
1.	Não cabe reclamação para assegurar a 
   autoridade de ato judicial que não possui efeito erga omnes. Artigo 
   102, I, "l", da Constituição do Brasil.
2.	Ausência de identidade 
   entre o objeto do ADI n. 1.976 e a decisão reclamada. A via 
   processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos 
   reclamantes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.